Tribunal: TJMT
Processo: 1038599-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038599-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA - CPF: 035.010.891-98 (ADVOGADO), RONALDO VIEIRA RODRIGUES - CPF: 958.410.401-20 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZONIA - CNPJ: 05.203.605/0011-75 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE CHEQUE FRAUDADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Ronaldo Vieira Rodrigues contra decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face da Cooperativa de Crédito da Amazônia – Sicoob Amazônia, que indeferiu pedido de tutela provisória para exclusão de anotação em cadastro de inadimplentes, decorrente de cheque supostamente fraudado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência recursal, a fim de determinar a exclusão do nome do agravante dos cadastros restritivos de crédito, diante da alegação de que a negativação se deu com base em cheque emitido de forma fraudulenta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva à instituição financeira por falhas na prestação do serviço.

4. A Súmula 479 do STJ consolida o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes decorrentes de fortuito interno.

5. Os documentos apresentados, como boletim de ocorrência e divergência de assinaturas, evidenciam a verossimilhança da alegação de fraude, ainda que não substituam a prova técnica a ser produzida na instrução processual.

6. A persistência da negativação, mesmo após a contestação de sua legitimidade, configura risco de dano irreparável ou de difícil reparação, dada a restrição ao crédito e seus impactos na vida profissional e pessoal do agravante.

7. A medida é reversível e não compromete a instrução ou o contraditório, podendo ser revertida caso confirmada a legitimidade do débito.

8. A ausência de contraminuta da parte agravada reforça a falta de resistência técnica ao pleito recursal, ainda que não implique confissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente por negativação indevida decorrente de fraude em cheque, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ.

2. A existência de boletim de ocorrência e divergência de assinatura configura verossimilhança suficiente para autorizar a exclusão provisória da restrição creditícia.

3. O risco de dano grave à subsistência e à atividade profissional justifica a concessão de tutela de urgência para retirada de nome de cadastro de inadimplentes, sendo medida reversível.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1038599-37.2025.8.11.0000

RONALDO VIEIRA RODRIGUES X COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DA AMAZONIA - SICOOB AMAZONIA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RONALDO VIEIRA RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DA AMAZÔNIA – SICOOB Amazônia, que indeferiu o pedido de exclusão de restrição creditícia decorrente de cheque supostamente fraudado.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que a assinatura aposta no título não corresponde a sua grafia. Pugna pela concessão de tutela recursal para determinar a exclusão imediata da negativação até o julgamento final da ação originária (Id. 326035891).

Liminar recursal concedida para determinar a exclusão do nome do agravante dos cadastros restritivos de crédito (Id. 326538351).

A agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita (Id. 326099385).

Intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta (Id. 337770854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da exclusão do nome do agravante dos cadastros restritivos de crédito, quando a negativação decorre de cheque supostamente fraudado, oriundo de talão extraviado.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Ronaldo Vieira Rodrigues em face da Cooperativa de Crédito da Amazônia – SICOOB Amazônia, na qual o autor afirma jamais ter emitido o cheque que deu causa à restrição creditícia, sustentando que o título integra talonário extraviado entre 2019/2020.

Extrai-se que a relação jurídica é de consumo. Aplica-se o art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por defeitos na prestação dos serviços.

Além disso, a Súmula 479/STJ do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

No caso concreto, o Boletim de Ocorrência confirma que o agravante registrou em 28/01/2025 a apropriação indébita de cheque utilizado indevidamente em 08/05/2020, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), junto ao Banco Sicoob, bem como divergência gráfica relevante entre sua assinatura habitual e aquela aposta no cheque que originou a restrição (Id. 188567526 e 188567518 dos autos de origem).

Tais elementos, embora não substituam a prova pericial a ser produzida no curso da instrução, são aptos a demonstrar, nesta etapa processual, a plausibilidade da alegação de fraude.

Igualmente, a consulta Serasa de 26/03/2025 demonstra que o CPF está regularizado, não constam pendências financeiras ativas, e a única anotação refere-se justamente ao cheque sem fundo BACEN com registro em 03/06/2020 e, ainda, que a restrição persiste (Id. 188567529, 188567526 dos autos de origem).

O risco não se mede pela data do lançamento da restrição, mas pelos efeitos atuais e contínuos que ela produz. O conhecimento da negativação foi recente e a inscrição negativa impede o agravante de acessar linhas de crédito necessárias ao exercício de sua atividade profissional, comprometendo sua subsistência e de sua família.

Ademais, a medida postulada é reversível, uma vez que a anotação poderá ser restabelecida caso reste comprovada a legitimidade do débito ao final da instrução processual.

Por fim, a parte agravada permaneceu inerte, deixando transcorrer in albis o prazo para apresentação de contraminuta, o que, embora não implique presunção de veracidade, reforça a ausência de resistência técnica aos fundamentos do recurso.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar a exclusão do nome do agravante dos cadastros restritivos de crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026